Tribunal: STF
Processo: HC 270496
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos dos HC 1.060.340/SP, indeferiu o pedido de “retirada do agravo regimental da pauta de julgamento virtual”, em decisão assim fundamentada:  

Alega o requerente que pretende realizar sustentação oral na sessão de julgamento do agravo regimental interposto contra a decisão em que não conheci do habeas corpus, às e-STJ fls. 3.795/3.805, e que o julgamento do feito em ambiente virtual traria prejuízos à ampla defesa e ao contraditório. 
O pedido deve ser indeferido. 
Isso, porque o art. 184-B do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça prevê que: 
Art. 184-B. As sessões virtuais devem estar disponíveis para acesso às partes, a seus advogados, aos defensores públicos e aos membros do Ministério Público na página do Superior Tribunal de Justiça na internet, mediante identificação eletrônica. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 40, de 2021)
§ 1º As sustentações orais e os memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta em até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, observado o disposto nos arts. 159, 160 e 184- A, parágrafo único. (Incluído pela Emenda Regimental n. 41, de 2022). 
Dessa forma, constata-se que é possível a realização de sustentação oral no julgamento virtual, conforme previsto no referido dispositivo.
Ademais, a parte foi intimada da inclusão do processo na pauta de julgamento da sessão virtual [...], havendo, assim, prazo suficiente para apresentação de sua sustentação oral até 48 horas antes do início do referido julgamento, que se dará apenas em 9/4/2026. 
Ante o exposto, indefiro o pedido.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “para o fim de julgar nula a decisão que indeferiu a oposição ao julgamento virtual com inclusão em pauta de julgamento presencial com sustentação oral”, tendo em vista “a necessidade de se garantir o exercício constitucional da ampla defesa [...] e, especialmente, a preservação da estratégia comunicativa para apresentação dos argumentos defensivos, que só irá representar exercício efetivo em julgamento presencial com sustentação presencial por parte do Impetrante”.
É o relatório. Decido. 

Pelo que se depreende, não há qualquer espécie de ilegalidade apta a justificar a nulidade do ato emanado do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque, além de ter sido assegurada ao paciente a ampla defesa (“é possível a realização de sustentação oral no julgamento virtual”), o julgamento em ambiente virtual garante plenamente o exercício do contraditório e da ampla defesa, em estrita observância ao devido processo legal, não havendo qualquer prejuízo à apreciação da matéria submetida a julgamento. Por pertinente, cabe transcrever o seguinte trecho do voto proferido pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, no julgamento da Rcl 56112 AgR-AgR, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023: 

[…] o agravante não demonstrou prejuízo pela manutenção de seu agravo regimental em ambiente virtual porque a razão apresentada pela parte está devidamente cumprida com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.
Convencida de que a mora no julgamento não interessa à parte como também não é a busca da sociedade pela mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre, a contento, o interesse da nobre advogada. 
Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza, na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual. 
O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.

Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita — cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção —, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior para, assim, determinar o modo de julgamento (virtual ou presencial) da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).
Em rigor, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do impetrante.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente